Tribunal: TJES
Processo: 0003916-49.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão; Desobediência
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003916-49.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WALLACE DA SILVA CORREIA
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL.
PROCESSO PENAL.

EXTORSÃO
. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

O juízo condenatório, por óbvio, não se pode fundar em meras suposições, sendo lição comezinha do direito processual penal que a dúvida sempre beneficia o acusado (
in dubio pro reo
).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0003916-49.2019.8.08.0011

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta pelo

Ministério Público Estadual
, em razão da sentença prolatada pelo
juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim
, que absolveu
Wallace da Silva Correia
da suposta prática dos delitos tipificados nos
artigos 158 e 330 do Código Penal.

O apelante, em síntese, sustenta que as provas colhidas seriam suficientes ao acolhimento da pretensão punitiva estatal em relação ao
crime de extorsão.

Sem nenhuma razão o recorrente.

Destaco, inicialmente, o
espanto
que me causou a presente ação penal.

Como se vê da denúncia, dos elementos colhidos no inquérito e das provas produzidas em juízo,
pretende-se a condenação do réu,
que exerce o trabalho de "flanelinha"
, pela prática do crime extorsão e desobediência porque, em 13 de março de 2019, nas proximidades da antiga rodoviária de Cachoeiro de Itapemirim, teria
constrangido
a vítima Gustavo Endlich Cardoso, nas palavras do
parquet
, "
mediante grave ameaça, com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica
, a exigir dinheiro para que a vítima pudesse retirar o veículo estacionado em via pública."
E com tal conduta, ainda,
teria desrespeitado ordem emitida por servidor público municipal no sentido de cessar suas atividades no local.

É simples assim.

Afora o crime de desobediência, o Ministério Público Estadual imputou a prática de
crime cuja pena, na forma simples, varia de 4 a 10 anos de reclusão
, a um flanelinha - trabalhador, queira-se ou não, já plenamente integrado à realidade socioeconômica brasileira - que teria exigido dinheiro de certo motorista. A grave ameaça, para o
parquet
, não foi o emprego de arma de fogo, arma branca ou qualquer outro petrecho;

foi, simplesmente, e em tese, dizer "isso não vai ficar assim"
, após a negativa do motorista.
E nada mais. Não se imputou, no lugar, a prática da contravenção penal prevista no artigo 59 da LCP; não se imputou o delito mais brando de ameaça; não se manteve, exclusivamente, o crime de desobediência, como, aliás, havia entendido a autoridade policial.
Recebendo o termo circunstanciado, optou o MPES por imputar, além do crime de desobediência, o crime de extorsão,
passando o réu, então, a estar sujeito à decretação de prisão preventiva, ao regime inicial fechado e à inviabilização da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Tudo isso, repito, já me causou espanto.
Mas é claro que a mesma surpresa não tive quando, observando a fotografia de folha 16, vi que o réu é preto de pele retinta
.
Além de preto, consta dos dados de seu cadastro civil, junto à Secretaria de Segurança Pública, que, em nível de escolaridade,
possui o ensino básico incompleto
; para não dizer, é claro, que
aparenta beirar o analfabetismo funcional
, a extrair do modo como, com extrema dificuldade, assinou o seu nome à folha 11, no interrogatório, e à folha 12, no termo de liberação.

Eminentes pares:
o caso em exame é o perfeito exemplo da falência social do Estado brasileiro
e a prova cabal que põe por terra a esdrúxula teoria, por muitos defendida, de que no Brasil não há racismo
. Quanta hipocrisia.
Se imaginarmos que uma política de escravidão sistemática, patrocinada pelo Estado e que perdurou por quase 400 anos, não teria deixado marcas estruturantes em nossa sociedade,
podemos, com toda a certeza, voltar aos bancos escolares.

De acordo com a prova oral colhida, não há dúvidas de que o réu já havia sido notificado pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim para deixar de exercer o seu trabalho no local - pergunto-me, contudo, se, na sua condição, poderia ele encontrar outro meio digno de sobrevivência
. De toda sorte, sobre isso não há dúvida.

A dúvida que resta, como bem observado pelo juízo, é apenas sobre a utilização da expressão "isso não vai ficar assim".
A vítima, ouvida, disse que o réu não solicitou nenhum valor específico pelo estacionamento, mas teria, de fato, dito que "não iria ficar assim não". O réu, interrogado, negou qualquer ameaça, dizendo que apenas solicitou à vítima algum dinheiro, se pudesse dele dispor.

Como bem observou o juízo, então, mesmo que utilizada tal expressão,
não há prova suficiente da
grave ameaça
, elemento indispensável à caracterização do crime e extorsão.

E, para a condenação criminal, a despeito do que sustentou a douta Procuradoria de Justiça - também para o meu último espanto -, a prova não pode ser duvidosa.
A ausência de "certeza absoluta", com todas as vênias ao
parquet
, jamais poderá levar à procedência da pretensão punitiva estatal.

Encampo, como razão da decidir, os fundamentos lançados pelo ilustre julgador de 1º grau:

Quanto ao
crime de extorsão
, a vítima Gustavo Endlich Cardoso, em Juízo, narrou que: foi abordado por um homem, que lhe pediu dinheiro. Que como não tinha dinheiro, o homem falou que “não iria ficar assim não”. Que a guarda municipal foi acionada. Que sentiu medo. Que os guardas levaram tal pessoa ao DPJ e ele também foi a tal órgão. Que o homem não pediu nenhum valor específico.

O réu, por sua vez, afirmou que apenas solicitou à vítima, se pudesse, dinheiro, para ajudar nos cuidados de sua mãe, sendo que não a constrangeu ou ameaçou. Ainda que se aceite, cegamente, a versão apresentada pela vítima, fato é que,
neste caso concreto
, a conduta do réu não se revestiu de violência ou grave ameaça. O réu, segundo a vítima,
não
solicitou
nenhum valor específico
e teria dito
que “não iria ficar assim não”
.

Ora, a grave ameaça, elementar da extorsão, consubstancia-se na promessa da prática de
mal grave e iminente
, devendo ser aferida tendo-se em conta a
psicologia média dos indivíduos da mesma condição do sujeito passivo
(Manzini), de modo que, neste caso concreto, entendo que não restou caracterizada. Dentro desse cenário, não vislumbro no caderno processual provas seguras e convincentes para sustentar a imputação deduzida na exordial acusatória.

Como se sabe, o ônus da prova da existência e da autoria do fato criminoso cabe ao Ministério Público, já que, sendo o ofertante da peça acusatória, cabe-lhe provar a verossimilhança e a procedência de suas afirmações, pois, não arcando com seu ônus, face a ausência de prova incriminatória inequívoca, a absolvição é medida que se impõe. Isso porque a presunção inicial é de inocência do réu (CF/88, art. 5º, LVII), cabendo, pois, ao órgão acusador, apresentar as provas que permitam lastrear um decreto condenatório.

Como bem disse
HELENO FRAGOSO
,
“
nenhuma pena pode ser aplicada sem a mais completa certeza dos fatos
. A pena, disciplinar ou criminal, atinge a dignidade, a honra e a estima da pessoa, ferindo-a gravemente no plano moral, além de representar a perda de bens ou interesses materiais”.
A propósito, ensina-nos o renomado Professor
Fernando da Costa Tourinho Filho
:
"
Uma condenação é coisa séria; deixa vestígios indeléveis na pessoa do condenado
, que os carregará pelo resto da vida como um anátema. Conscientizados os Juízes desse fato, não podem eles, ainda que, intimamente, considerem o réu culpado, condená-lo, sem a presença de uma
prova séria
, seja a respeito da autoria, seja sobre a materialidade delitiva" (in Código de Processo Penal Comentado, vol. I, 4ª edição, Ed. Saraiva, p. 637)
. Destarte, como no universo do direito penal uma condenação somente pode prevalecer quando amparada em provas firmes, seguras e desprovidas de quaisquer dúvidas, entendo que a absolvição é a medida que se impõe.

Sem mais delongas,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.